Tribunal: TJSP
Processo: 2002596-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - gratuidade judiciária - documentos juntados que não se coadunam com a declarada insuficiência de recursos - ausência dos pressupostos para concessão da benesse pleiteada - benefício acertadamente não concedido - agravo improvido.